Tribunal: TJES
Processo: 0020306-56.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020306-56.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: LETICIA APOLINARIO RODY

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e de obrigações de fazer e não fazer, formulados em razão de mensagem divulgada em grupo de WhatsApp envolvendo profissionais do mercado imobiliário, na qual se relatou episódio de insatisfação relacionado ao pagamento de comissão de corretagem. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à ausência de transcrição literal da mensagem, à quantidade de participantes do grupo, à análise da prova testemunhal e à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não transcrever integralmente a mensagem considerada ofensiva; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à quantidade de participantes e à natureza do grupo de WhatsApp em que a mensagem foi divulgada; (iii) determinar se a decisão deixou de analisar a prova testemunhal relativa à alegada repercussão negativa da publicação; e (iv) verificar se é necessária manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais indicados pela parte para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão descreve de forma suficiente o conteúdo essencial da mensagem divulgada, permitindo a adequada compreensão do contexto fático da controvérsia, sendo desnecessária a transcrição literal da comunicação para atendimento ao dever de fundamentação.

O dever de fundamentação impõe ao julgador a exposição das razões que embasam sua convicção, sem exigir a reprodução integral de todos os elementos probatórios ou a manifestação sobre cada alegação das partes, desde que explicitados os fundamentos determinantes da decisão.

A decisão embargada analisou o contexto da divulgação da mensagem e qualificou o grupo de WhatsApp como ambiente restrito e especializado, composto por profissionais do mercado imobiliário, circunstância que afasta sua equiparação a meio de comunicação de massa apto a atingir indistintamente o público consumidor.

O acórdão examinou a prova testemunhal produzida e concluiu que o depoimento apresentado consistiu em mera avaliação hipotética acerca de possíveis efeitos da mensagem, sem relato de fatos concretos que demonstrassem efetivo prejuízo à reputação empresarial.

A responsabilização civil da pessoa jurídica por ofensa à sua honra objetiva exige a demonstração de dano efetivo à sua reputação, o que não se comprovou no caso.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a menção expressa a dispositivos legais para caracterização do prequestionamento, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento dispensa referência expressa a dispositivos legais quando a matéria jurídica foi efetivamente enfrentada pelo acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 52, 186, 187 e 927; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016; TJES, ED na Apelação Cível nº 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022, pub. 08.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or
RS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
c
ontra o
acórdão
de ID

n.16202253
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a improcedência dos pedidos de reparação por danos morais e obrigações de fazer e não fazer.

Em suas razões (ID n.17273676
)
, a embargante alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão seria omisso quanto ao teor específico da mensagem considerada ofensiva, sustentando ser necessária a transcrição literal do conteúdo publicado para adequada fixação da premissa fática e viabilização de eventual recurso às instâncias superiores;
(ii)
haveria omissão quanto ao número de destinatários das mensagens e à qualificação do público atingido, afirmando que o grupo de WhatsApp em que ocorreu a publicação seria composto por cerca de 400 a 450 profissionais do mercado imobiliário;
(iii)
o julgado teria deixado de analisar o conteúdo da prova testemunhal que, segundo sustenta, demonstraria a repercussão negativa da mensagem perante os participantes do referido grupo;
(iv)
requer manifestação expressa sobre suposta violação aos arts. 52, 186, 187 e 927 do Código Civil e ao art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, para suprir as omissões apontadas, com a integração do acórdão embargado e o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados.

Contrarrazões no evento ID n. 18147150, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Em primeiro lugar,
a embargante
sustenta
que o acórdão teria incorrido em omissão ao não transcrever, de forma literal, o conteúdo da mensagem encaminhada ao grupo de WhatsApp, o que, em sua compreensão, dificultaria a correta delimitação da premissa fática relativa à gravidade da manifestação atribuída à parte adversa.

Todavia, essa alegação não procede.

Isso porque o acórdão descreveu de maneira suficiente o conteúdo essencial da mensagem, permitindo a adequada compreensão do contexto em que se inseriu a manifestação. Consta do julgado que a comunicação fazia referência à construtora e a um de seus empreendimentos, relatando episódio em que, na percepção da embargada, a autora não teria resguardado seus interesses profissionais em negociação envolvendo corretagem.

Assim, ainda que não tenha havido a transcrição integral da mensagem, o conteúdo relevante da prova foi adequadamente exposto no acórdão, o que se mostra suficiente para a compreensão da controvérsia e das razões que conduziram à conclusão adotada.

Cumpre destacar, ademais, que o dever de fundamentação impõe ao magistrado a obrigação de expor os fundamentos que embasam sua convicção, mas não exige a reprodução literal ou exaustiva de todos os elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes nem a mencionar todos os dispositivos legais invocados, desde que explicite, de forma clara, as razões que sustentam a decisão. Confira-se:
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...).
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

No tocante à alegação de que o julgado teria deixado de considerar a quantidade de participantes do grupo em que a mensagem foi divulgada, também
não se identifica omissão.

Segundo sustenta a embargante, o referido grupo reuniria aproximadamente quatrocentos profissionais do mercado imobiliário. Contudo, ao examinar o caso, o acórdão analisou o teor das mensagens e, embora tenha reconhecido a existência de referência à construtora e a um de seus empreendimentos, verificou que o conteúdo divulgado traduzia essencialmente um episódio de insatisfação relacionado ao pagamento de comissão de corretagem, dirigido a colegas de profissão.

A partir desse contexto,
verificou-se q
ue a mensagem possuía caráter eminentemente opinativo e que sua divulgação não foi acompanhada de elementos capazes de demonstrar repercussão negativa concreta na imagem da empresa.

Com efeito, o acórdão foi expresso ao qualificar o ambiente virtual como um
“público restrito e especializado”
, composto por profissionais do próprio mercado imobiliário. Trata-se, portanto, de espaço de interlocução entre corretores e agentes do setor, no qual opiniões, relatos e experiências profissionais são frequentemente compartilhados.

Nesse cenário, a qualificação do grupo como ambiente privado decorre de sua própria dinâmica de acesso. Ainda que conte com número expressivo de participantes, tal circunstância não o transforma em canal de comunicação de massa apto a atingir indistintamente o público consumidor, como corretamente observado no acórdão embargado.

Outro ponto levantado pela embargante diz respeito à suposta ausência de apreciação da prova testemunhal produzida nos autos. Sustenta que determinado depoimento teria demonstrado a repercussão negativa da mensagem entre corretores de imóveis.

Contudo, o acórdão examinou expressamente o depoimento da testemunha indicada pela autora e registrou que sua manifestação consistiu, essencialmente, em avaliação hipotética acerca de possíveis efeitos da mensagem, sem a indicação de fatos concretos que demonstrassem efetivo prejuízo à reputação da empresa. Nesse sentido, consignou o voto condutor:

“Nesse ponto, a análise do depoimento da testemunha
Alexander Fabiano Ferreira, gerente de vendas da Apelante
, é de suma importância. Ao contrário do que sustenta a Apelante em seu recurso, a testemunha não confirmou a ocorrência de dano à imagem da empresa. Em resposta a um questionamento hipotético formulado pelo advogado da própria Apelante — "Uma mensagem dessa que, falando que a construtora não remunera o corretor, você considera que denigre a imagem da empresa no mercado?" —, a testemunha limitou-se a externar sua opinião, afirmando que tal mensagem "acaba denegrindo a imagem, os corretores acabam ficando sem confiança".

Trata-se, assim, de uma resposta a uma conjectura, e não de um relato fático sobre repercussões negativas que tenham efetivamente ocorrido. A testemunha, que integrava o grupo de WhatsApp em questão e atuava diretamente no mercado, não reportou um único fato concreto, como o relato de outro corretor que tenha se recusado a trabalhar com a Apelante ou a queda no interesse por seus empreendimentos após a mensagem. Se tais danos tivessem ocorrido, a testemunha estaria em posição privilegiada para relatá-los, o que não ocorreu.”

Dessa forma, não há omissão a ser sanada. O inconformismo da embargante decorre, na realidade, da conclusão adotada pelo colegiado no sentido de que a prova produzida não foi suficiente para demonstrar a ocorrência de dano efetivo, requisito indispensável para a responsabilização civil da pessoa jurídica, conforme orientação consolidada na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração possuem alcance restrito, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não constituindo via adequada para rediscussão de matéria já apreciada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Diante desse panorama, uma vez constatado que o acórdão enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, a divergência entre a solução adotada e a pretensão da parte não configura vício apto a justificar o manejo de embargos de declaração.

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando, por fim, que houve pronunciamento sobre as matérias suscitadas, reputam-se prequestionadas as questões veiculadas nos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.